Tribunal: TJDFT
Processo: 0735415-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A SURGIMENTO DA PRETENSÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.
2. Não estando presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada denegatória da medida liminar.
3. In casu, o ajuizamento da demanda de origem, a fim de fazer cessar a prática supostamente violadora do direito da autora, somente ocorreu mais de dois anos após o alegado ilícito, o que demonstra não existir risco de dano grave ou de difícil reparação a ensejar o deferimento da tutela de urgência.
4. Recurso conhecido e não provido.